Tribunal: TJDFT
Processo: 0724635-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0724635-37.2020.8.07.0000 PACIENTE: GUSTAVO ANTUNNES COSTA DA SILVA IMPETRANTE: RACHEL PEREIRA MELLO, WESLEY JOSE DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os advogados Wesley Jose da Silva e Rachel Pereira Mello impetram habeas corpus em favor de Gustavo Antunnes Costa da Silva contra ato do Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes, por lhe negar revogação da prisão preventiva convertida pelo Juízo do Núcleo de Audiência Custódia. O paciente foi preso temporariamente em 24/06/2020 por mandado expedido no processo no 2020.01.1.005689-8, no qual é investigado por associação para o tráfico de drogas. Alega-se que a autoridade policial lavrou auto de prisão em flagrante equivocadamente por ocasião do cumprimento de mandado de prisão temporária. Sustenta que juntou procuração nos autos da medida cautelar que decretou a prisão temporária do paciente e da busca e apreensão (2020.01.1.005689-8 e 2020.01.1.006584-7), mas não lhe foi concedido acesso amplo aos elementos informativos do inquérito policial. Requer que lhe seja assegurado esse acesso, bem como a liberdade provisória. O paciente conta vinte e nove anos e foi preso em flagrante junto com doze comparsas, cinco dos quais acusados de infringir os artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006; os outros, inclusive o ora paciente, são acusados apenas com base no artigo 35 da Lei 11.343/2006. A Juíza de primeiro grau informa que no dia 16/006/2020, depois da representação do Delegado de Polícia, decretou a prisão temporária de diversos investigados, inclusive o paciente, por ser necessária para o desbaratamento do grupo criminoso e à colheita de provas da operação “Bola Oito”, objetivando reprimir o tráfico de drogas em Ceilândia. Na ocasião, deferiu a busca e apreensão nas residências vinculadas aos investigados, bem como o acesso aos dados de aparelhos eletrônicos apreendidos e a interceptação ambiental no recinto da Delegacia de Polícia. Diante do cumprimento das diligências em andamento, foi autorizada a vista dos autos aos advogados interessados. Em princípio, consignou-se que os fundamentos utilizados para decretação da prisão temporária são concomitantes ao estado de flagrância, não sendo possível saber se o Delegado de Polícia cumpriu as medidas cautelares deferidas e prendeu os investigados temporariamente ou se a prisão decorreu de flagrante observado no momento do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, da análise do conteúdo dos aparelhos eletrônicos apreendidos e da captação ambiental efetivada no ambiente policial. A Juíza de primeira instância prestou novas informações no ID 18183525, destacando que o mandado de prisão temporária se encontra pendente de cumprimento (ID 18183523) e, conforme o sistema de informações penitenciárias, o paciente está preso preventivamente em decorrência de situação flagrancial (ID 18183524). Os impetrantes juntaram os autos da busca e apreensão e da prisão em flagrante (ID 18203151). No caso, tem-se crime permanente, no qual a consumação se protrai no tempo. Elucidada a modalidade da prisão cautelar, passa-se a análise da liminar. O Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva para garantia da ordem pública no dia 25/06/2020, ponderando o seguinte: Inúmeras foram as denúncias dando conta da atuação dos autuados, inclusive declinando nomes, apelidos e o modus operandi do grupo. Ao longo da investigação foram realizados diversos levantamentos em redes sociais e foram realizadas diversas abordagens a usuários de drogas que teriam adquirido drogas do grupo criminoso ao longo dos meses de investigação, monitoramento e acompanhamento. Toda a ação do grupo e individualização dos autuados, com filmagens, foi registrada no bojo do inquérito policial 611/2020-23a DP. Nos registros, é possível perceber que a movimentação do grupo ocorria praticamente todos os dias, em diversos horários, havendo nítido revezamento nas vendas de entorpecentes. Nesse sentido, a conduta é concretamente grave e as circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade dos agentes e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles estavam envolvidos com intenso tráfico de drogas na região. Ressaltou a existência de uma condenação definitiva por porte de arma de uso restrito (2011.07.1.031189-9), afirmando que medidas diversas da prisão não bastam para impedir ou inibir o retorno ao tráfico de drogas, sendo o paciente quem controla as atividades do grupo criminoso na região. Em princípio, a ordem de prisão preventiva deve ser mantida, ante o risco de recidiva, revelado pelas fatos até agora apurados e a folha penal do paciente. Informam o autos do inquérito ele e mais vinte e dois comparsas se organizaram para a prática de tráfico em larga escala em Ceilândia, operando permanentemente há vários meses. Também registra uma condenação por porte de arma de fogo de uso restrito, o que exige um exame com maior prudência, mediante a oitiva do Juiz e do Ministério Público. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações acerca do sigilo e conclusão das investigações, além de cópia da denúncia, se já oferecida. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de julho de 2020. George Lopes Leite Relator